Tribunal: STJ
Processo: 0219370-41.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947114 - RJ
(2025/0190988-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
OBSCURIDADE
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/03/2026
18/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
19 de março de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA55181743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 19/03/2026 14:52:17
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 57c07348-1bd5-438a-bd03-6c010c41541c

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2947114 - RJ
(2025/0190988-4)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
EMBARGANTE
: DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE
OBSCURIDADE
CONTIDO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
REJULGAMENTO DO RECURSO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm cabimento somente
1.
art. 1.022
quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado
embargado, o que não é o caso dos autos.
Não se admite o manejo dos aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito
2.
das questões já decididas pelo acórdão impugnado.
Embargos de declaração rejeitados.
3.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por DROGARIAS PACHECO
S.A. ao acórdão assim ementado (e-STJ, fl. 1.353):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
SUCESSÃO
TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO
AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO DO
REDIRECIONAMENTO
DA
EXECUÇÃO
FISCAL.
EFETIVA
TRANSFERÊNCIA DO FUNDO DE COMÉRCIO. NATUREZA DA
RESPONSABILIDADE DO SUCESSOR. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA
PROVA E EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA CDA. CONTROVÉRSIAS QUE
DEPENDEM DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 7/STJ.
A alegação de violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015
1.
não se sustenta, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de
Documento eletrônico VDA54828473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 5ac40e85-770c-4516-b124-c0271ff27c8b

forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
No caso concreto, o deslinde da controvérsia atinente (i) à prescrição do
2.
redirecionamento da execução fiscal, (ii) à efetiva transferência do fundo de
comércio, (iii) à natureza da responsabilidade do sucessor, (iv) à distribuição
do ônus da prova e (v) a existência de vício na CDA dependeria de reexame
de fatos e de provas, o que é vedado pela Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
3.

Nas razões recursais (e-STJ, fls. 1.370-1.417), a embargante aponta vício
de obscuridade supostamente contido no acórdão embargado, considerando que o
Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não teria se manifestado
fundamentadamente sobre a prescrição do redirecionamento da execução fiscal,
violando, assim, o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
A resposta aos embargos de declaração foi apresentada (e-STJ, fls. 1.421-
1.423).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, nos termos do
do CPC, têm
art. 1.022
cabimento somente quando efetivamente existir omissão, contradição, obscuridade ou
erro material no julgado embargado.
No caso, o acórdão embargado manifestou-se fundamentada e
objetivamente sobre questão envolvendo a prescrição do redirecionamento da
execução fiscal, não havendo vício de obscuridade a ser sanado.
Na realidade, somente se resolveu a celeuma em sentido contrário ao
pretendido pela parte insurgente.
Veja-se (e-STJ, fls. 1.356-1.357):

A violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC não está configurada no
caso. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manifestou-se
fundamentadamente sobre a prescrição do redirecionamento da execução
fiscal, concluindo por sua não ocorrência. Confira-se (e-STJ, fls. 934):
Também não prospera a alegada prescrição. Ela ocorreria houvesse
inércia do Estado, como consolidado no Tema no444/STJ, in verbis
: (iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o
redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda
Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente
devedora (REsp
) ou ao ato inequívoco mencionado no
1.222.444/RS
item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular
precedente ou superveniente à citação da empresa), cabendo às
instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à
Documento eletrônico VDA54828473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 5ac40e85-770c-4516-b124-c0271ff27c8b

demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do
crédito tributário no decurso do prazo prescricional. (grifos nossos)
Contudo, não se configurou a mencionada inércia. O mesmo
entendimento foi adotado em outros julgados desta Eg. Câmara:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESTADO DO RIO DE
JANEIRO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA
CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA
CDA. DESCABIMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO
FISCAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA No 554 DO STJ. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Por ocasião do
julgamento do Tema no 444, o Superior Tribunal de Justiça firmou o
entendimento no sentido de que a decretação da prescrição para o
redirecionamento exige a demonstração da inércia da Fazenda
Pública o que não ocorreu. Contrato de compra e venda celebrado
pela 'Rede Descontão' e a 'Drogaria Pacheco' com a aquisição do
fundo de comércio. Sucessão tributária configurada, na forma do artigo
133,
do
CTN.
Redirecionamento
da
Execução
Fiscal
e
desnecessidade de substituição da CDA. 3. Inocorrência de
prescrição, cujo termo inicial é a data do redirecionamento, não tendo
havido inércia da Fazenda Pública. Incidência do entendimento
consubstanciado na Súmula no 554 do Superior Tribunal de Justiça.
Conhecimento
e
desprovimento
do
recurso.
0401570-
60.2014.8.19.0001 – APELAÇÃO, Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA
SOUZA - Julgamento: - TERCEIRA CAMARA DE 31/01/2024
DIREITO PUBLICO (ANTIGA 6a CÂMARA CÍVEL)
Ademais, os embargos de declaração foram rejeitados de maneira
específica e motivada, o que afasta o argumento de negativa de prestação
jurisdicional (e-STJ, fls. 945-946):
A obscuridade é a falta de clareza do ato, que impossibilite a
compreensão da decisão. Tal vício que abrange desde a ambiguidade
mais simples até a ininteligibilidade da decisão. Não é o caso dos
autos. Como explicitado da decisão, não houve inércia do Estado,
requisito essencial para o reconhecimento da prescrição quanto ao
redirecionamento, nos termos do Tema no
Em verdade, o
444/STJ.
Embargante pretende tão somente obter a modificação do julgado,
sem que demonstre ou alegue a ocorrência de qualquer dos vícios
constantes do do
o que não pode ser alcançado através de
CPC/15,
embargos de declaração. Assim, deve ser mantido o
art. 1022
acórdão por seus próprios fundamentos, cujas razões de decidir
integram este voto.
Assim, embora tenha alcançado conclusão diversa da pretendida pela
recorrente, o julgador de origem enfrentou o tema de maneira devidamente
fundamentada, razão pela qual não se observa negativa de prestação
jurisdicional. A propósito:
[...]
Documento eletrônico VDA54828473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 5ac40e85-770c-4516-b124-c0271ff27c8b

Constata-se que a intenção da embargante consiste, simplesmente, em
provocar a rediscussão da controvérsia, o que deve ser feito por intermédio de via
recursal diversa daquela oferecida pelos embargos de declaração.
A propósito (sem grifo no original):

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO
ART. 1.022
CPC.
REDISCUSSÃO
DA
CONTROVÉRSIA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO REJEITADO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente
existentes no julgado, o que não se verifica na espécie.
2. Não constatada a presença de nenhum vício que justifique
esclarecimento, complemento ou eventual integração do que foi decidido, a
rejeição dos aclaratórios é medida que se impõe.
3. A parte embargante defende que não seria o caso de análise de provas,
visto que a própria ementa do acórdão do Tribunal de origem consignou que,
de "acordo com o estatuto social da autora, devidamente registrado, a
embargante tem como objeto social 'a indústria, comércio, exportação de
móveis e compensados, importação de matérias-primas, maquinaria,
material secundário e tudo mais concernente à indústria do mobiliário em
geral, agricultura e pecuária em todas as suas modalidades, bem como,
participar em outras empresas, como meio de realizar o objeto social ou para
beneficiar-se de incentivos fiscais' (evento 1, CONTRSOCIAL3, fls. 4-5)" (fls.
).
562/563
4. Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria necessariamente o
reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que
redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e provas, e não na
valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à
formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial
quanto ao ponto. Sendo assim, incide no presente caso a Súmula 7 do STJ,
segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial".
5. A argumentação apresentada pela parte embargante denota mero
inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, mas não se prestam os
aclaratórios a esse fim.
6. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado a
rever entendimento já manifestado e devidamente embasado, à
correção de eventual error in judicando ou ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais, mesmo que com vistas à interposição de
recurso extraordinário.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
AREsp n. 2.093.035/RS,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/11/2023,
17/11/2023.
Documento eletrônico VDA54828473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 5ac40e85-770c-4516-b124-c0271ff27c8b

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÕES JÁ
DECIDIDAS
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
REDISCUSSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO MESMO
PARA AS QUESTÕES DE ORDEM PÚBLICA.
1. Trata-se de Embargos de Declaração contra acórdão que não conheceu
do Recurso Especial sob o fundamento de que o tema da prescrição,
invocado pelo recorrente, não foi prequestionado, além do que se trataria de
questão de ordem pública.
2. Segundo o embargante, o Tribunal de origem teria prequestionado a
matéria no trecho do acórdão em que se afirmou: "a questão da prescrição
do julgamento pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional.
Afastada, por invalidade, as decisões unipessoais do Presidente, a este
caberá, portanto, dar, cumprimento ao quanto decidido pelo Conselho
Seccional ou, eventualmente, submeter ao colegiado uma ou ambas as
aludidas questões" (fls. 1.127, e-STJ).
3. Ocorre que no acórdão ora embargado houve expresso pronunciamento
do colegiado sobre a questão da prescrição: "a instância ordinária não emitiu
juízo sobre a ocorrência da prescrição: entendeu que a Presidência da
Seccional teria usurpado competência do colegiado, razão pela qual não
mais subsistiria e tampouco produziria efeitos, inclusive na parte que
decretou a prescrição. Concluiu o Tribunal de origem: 'a questão da
prescrição pode ser submetida ao exame do Conselho Seccional'" (fls.
1.122, e-STJ).
4. Em outras palavras, não há no acórdão do TRF3 pronunciamento algum
sobre a correta exegese do
§ 1°, da
ou sobre a
art. 43,
Lei 8.906/1994,
imperiosidade de sua aplicação oficiosa pelo Tribunal, pelo que, à míngua da
oposição de Embargos de Declaração pelo ora recorrente no origem, incide a
tal como afirmando na decisão embargada, que, portanto,
Súmula 282/STF,
não é omissa, contraditória ou obscura.
5. "Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito
de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão
impugnado" (EDcl no AgInt na AR
Rel. Min. Og Fernandes,
6.601/DF,
Primeira Seção, DJe 14.8.2020). No mesmo sentido: AgInt no
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
AREsp 323.892/PR,
Turma, DJe 22.11.2018; AgInt no
Rel. Min. Luis
REsp 1.498.690/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20.3.2017; EDcl no AgInt no RMS
Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 14.10.2020.
61.830/MS,
6. Pontue-se, ademais, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
é de que mesmo as matérias de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem de
prequestionamento para que possam ser analisadas na instância
extraordinária. Precedentes: AgInt no
Rel. Min. Francisco
REsp 1856683/ES,
Falcão, Segunda Turma, DJe
AgInt no
Rel.
28/05/2021;
AREsp 1090437/SP,
Documento eletrônico VDA54828473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 5ac40e85-770c-4516-b124-c0271ff27c8b

Min.
Assusete
Magalhães,
Segunda
Turma,
DJe
11/12/2019;
Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe
REsp 1383671/RN,
20/05/2019.
7. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
REsp n. 1.772.855/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
28/6/2023.
Impossível, portanto, o acolhimento dos presentes aclaratórios, pois
devidamente motivada e fundamentada a decisão, além de não ter sido demonstrada a
ocorrência de nenhuma das hipóteses do
do Código de Processo Civil de
art. 1.022
2015.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54828473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 09/03/2026 17:47:50
Código de Controle do Documento: 5ac40e85-770c-4516-b124-c0271ff27c8b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.947.114 / RJ
Número Registro: 2025/0190988-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02193704120218190001
04022721620088190001
202524504798
2193704120218190001
4022721620088190001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO : FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DROGARIAS PACHECO S/A
ADVOGADO
: FELIPE KERTESZ RENAULT PINTO - RJ140937
EMBARGADO : ESTADO DO RIO DE JANEIRO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA55148001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: f4529c3e-ad8e-4fe8-a6e0-a4f3c37e8152

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:48:48
Código de Controle do Documento: f4529c3e-ad8e-4fe8-a6e0-a4f3c37e8152